Tribunal: TJDFT
Processo: 0701035-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701035-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS DA CRUZ FERNANDES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Domingos da Cruz Fernandes contra decisão proferida nos autos do pedido de liquidação provisória de sentença coletiva movida em desfavor do Banco do Brasil S/A, tendo por objeto a sentença prolatada na Ação Civil Pública no 0008465- 28.1994.4.01.3400, em que o d. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, considerando o domicílio do requerente/agravante em Goiatuba/GO; que a relação jurídica que ensejou o pedido de liquidação também se deu naquela cidade; e que os extratos pretendidos podem ser emitidos por qualquer agência do Banco do Brasil, determinou a remessa dos autos ao juízo competente daquela comarca (ID 109336625 dos autos de origem). O agravante alega, em síntese, que a escolha do foro decorre da previsão contida no art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC. Aduz, ainda, que em se tratando de competência relativa territorial, incabível a declinação de ofício, cabendo ao réu suscitar a questão (STJ, Súmula 33). Cita jurisprudência em prol da tese recursal. Argumenta que faz jus à atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar dano irreparável ou de difícil reparação, consistente no declínio dos autos à comarca de domicílio do autor. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 32019941). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC/2015, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações, em observação às premissas fixadas, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Consoante se extrai dos autos, o requerente, domiciliado em Goiatuba/GO, ajuizou a presente ação na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, local da sede do requerido (Banco do Brasil S/A). De fato, nos termos do art. 53, III, alínea ‘a’, do CPC, é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. Ademais, como cediço, a competência para o processamento do feito, de natureza territorial, mostra-se relativa e, como tal, só pode ser impugnada como questão preliminar de contestação (artigo 64 do Código de Processo Civil), não sendo passível de declinação de ofício (Súmula no 33/STJ). Em casos tais, mesmo que a ação seja proposta em foro diverso do previsto no artigo 46 do Código de Processo Civil, caso o réu não se insurja quanto à incompetência, esta restará prorrogada (CPC, art. 65), em atenção ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, segundo o qual a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta (CPC, art. 43). Confira-se, a propósito, o seguinte julgado desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO COMPETENTE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. LUGAR DA SEDE. DOMICÍLIO DA PARTE DEMANDADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Ação na qual os agravantes buscam a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1 e no REsp 1.319.232/DF. O ilustre Juízo a quo, de ofício, declinou de sua competência em favor do TJMS em razão do domicílio dos autores. 2. Sobre a competência territorial, o foro competente para o processamento e julgamento de ação na qual a pessoa jurídica é ré, hipótese dos autos, é o do lugar da sua sede, a teor do disposto no art. 53, III, alínea "a", do CPC. 3. O Banco do Brasil possui sede em Brasília. Logo, considerando a sede e o domicílio da parte demandada, o ajuizamento da ação em Brasília não evidencia escolha arbitrária de Juízo. 4. Em regra, a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declinada de ofício pelo Juiz, nos termos do enunciado no 33 da Súmula do STJ. 5. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1290068, 07239659620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, a par de evidenciada a probabilidade de provimento do presente recurso, denota-se a possibilidade de ocorrência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, considerando que os autos de origem estão na iminência de serem remetidos à comarca de Goiatuba/GO. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora